Tribunal: STF
Processo: AR 607
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-04
Data de publicação: 1985-12-04

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A COISA JULGADA. SUA
INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE TRATADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO FIDEICOMISSO PELA DECISÃO OBJETO
DA RESCISÓRIA, AFASTANDO A FIGURA DO USUFRUTO. MATÉRIA
CONTROVERTIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 IN VERBIS: 'NÃO CABE
AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A
DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS'.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.